Tribunal: TJMT
Processo: 1035880-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035880-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), JOSIAS LEAL LIMA - CPF: 623.032.043-64 (PACIENTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente [mais de 500g de maconha e mais de 16g de cocaína], com parte da substância já fracionada para venda, ao que se soma a apreensão de diversos petrechos relacionados ao narcotráfico; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecente apreendido”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022. TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e n. 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035880-82.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ABRAAO SILVA LIMA

PACIENTE:

JOSIAS LEAL LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1012001-23.2025.8.11.0040 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
16/08/2025
, tendo sido o recolhimento em flagrante convertido em prisão preventiva na data de
17/08/2025
, por ocasião da audiência de custódia. Posteriormente, a i. defesa formulou pedido de
revogação
da prisão, o qual foi
indeferido
pela d. autoridade judiciária em
07/10/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ausência dos
requisitos autorizadores
da prisão preventiva, previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que argumenta ter sido a decisão combatida proferida com esteio tão somente na
gravidade abstrata do delito
.

Assevera, ainda, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, defendendo a suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas do cárcere
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de outras providências acautelatórias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 321741878 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
321961880
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 324820441.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325563897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSIAS LEAL LIMA

foi preso em flagrante delito em
16/08/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em prisão preventiva
. Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
JOSIAS
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(autos n. 1013302-05.2025.8.11.0040).

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de agosto de 2025, por volta das 08h00m, na via pública próxima à residência sediada na Rua São Vicente de Paula, n. 26, Bairro São Francisco, em Sorriso/MT,
JOSIAS
transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente
(
sete porções de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 16 de agosto de 2025, por volta das 08h00m, nas dependências da residência sediada na Rua São Vicente de Paula, n. 26, Bairro São Francisco, em Sorriso/MT,
JOSIAS

guardava e tinha depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente
(
uma porção de cocaína, uma porção de maconha, três pedaços grandes de maconha e trinta porções de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narra o
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar patrulhavam pela via pública (Bairro São Francisco), quando, então, avistaram um determinado veículo automotor estacionado em frente a uma residência, razão pela qual decidiram melhor averiguar e diligenciar a respeito, tendo sido atendidos pela moradora.

Apurou-se que a moradora, após ter sido questionada a respeito do veículo estacionado, informou que o automóvel era de propriedade do primo de seu marido que residia aos fundos do imóvel, tendo autorizado a entrada dos policiais militares em sua moradia para fins de averiguação, contexto em que os agentes públicos
, no decorrer da diligência, abordaram
JOSIAS
(proprietário do automóvel) e questionaram-lhe a respeito da procedência do veículo automotor; contudo, a partir daí, o ora paciente teria informado que havia droga escondida dentro do automóvel, razão pela qual os policiais promoveram a busca veicular, tendo sido localizadas sete porções de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados.

Ante tais fundadas razões, os policiais militares fizeram as buscas pertinentes nas dependências da residência e encontraram mais entorpecentes (uma porção de cocaína, uma porção de maconha, três pedaços grandes de maconha e trinta porções de cocaína), além de apetrechos para embalagem de entorpecente (
ziplock
e rolo de papel filme).

Inquirido informalmente pelos policiais,
JOSIAS
confessou que praticava o tráfico de drogas.

Em razão desses fatos,
JOSIAS
foi preso em flagrante e, em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.261477; dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do correspondente Auto de Apreensão; e do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.046380-A01, conforme o qual o material ilícito apreendido corresponde a
37 (trinta e sete) porções de cocaína
, com massa total de
15,90 g
(quinze gramas e noventa centigramas);
01 (uma) porção de cocaína
, com massa total de
0,45 g
(quarenta e cinco centigramas);
03 (três) tabletes de maconha
, com massa total de
501,10 g
(quinhentos e um gramas e dez centigramas); e

01 (uma) porção de maconha
, com massa total de
1,19 g
(um grama e dezenove centigramas).

Ao que se vê de tais elementos informativos, uma guarnição policial se dirigiu ao endereço após receber informações do setor de Inteligência de que um veículo JAC, de cor prata, placa OKS5G22, utilizado em um sequestro ocorrido em 20/07/2025, estaria na posse de um indivíduo de alcunha “
Leal
”. Ao localizarem o referido veículo estacionado em frente à residência, os policiais foram recebidos por uma testemunha que confirmou que o carro pertencia ao primo de seu marido, que residia nos fundos.

Com autorização para adentrar o quintal, os policiais abordaram o paciente
JOSIAS
. Segundo os depoimentos dos agentes, o próprio paciente, ao ser questionado sobre o veículo e o sequestro, afirmou que, no console central do automóvel, havia uma pequena quantidade de droga, onde foram localizadas, de fato,
sete porções de cocaína
.

Ato contínuo, o paciente teria autorizado buscas em seu quarto, onde foi encontrada, dentro do guarda-roupas,
mais uma porção de cocaína
. Durante a busca na área externa, os policiais localizaram, escondida na calha, uma sacola plástica contendo o restante dos entorpecentes (
as três porções maiores de maconha e mais trinta invólucros de cocaína
), além dos petrechos indicativos da traficância: um saco tipo
ziplock
fechado, com 100 unidades, e um rolo de papel filme.

Conforme relatado pelos policiais, o paciente
afirmou ser o proprietário de tais substâncias
, relatando que realizaria a venda para uma facção criminosa.

Embora o paciente tenha exercido seu direito ao silêncio na fase inquisitiva, os depoimentos dos agentes públicos, neste momento processual, gozam de
presunção de legitimidade
e são
coerentes com todo o acervo material apreendido
.

Dessa forma, a conjugação da
confissão extrajudicial
relatada pelos policiais com a
apreensão física de expressiva quantidade de drogas
, já
parcialmente fracionada
, e acompanhada de
vasta quantidade de material
para posterior preparo para venda, forma um
conjunto indiciário denso e coeso
, mais do que suficiente para configurar o
fumus comissi delicti
.

Assim, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com o delito pelo qual ressaiu denunciado, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
JOSIAS
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
Em que pese, o custodiado, ser primário a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a
grande quantidade de drogas apreendida
, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para
garantia da ordem pública
, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

Assim, todas as
circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do E
nunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Neste sentido,
o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...] Não obstante,
toda a fundamentação acima verifica-se ainda que segundo relato dos policiais a suspeita do envolvimento do acusado no sequestro ocorrido com o carro com as mesmas características que a reforça a necessidade de garantia de ordem pública.

[...] Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como
garantia da ordem pública
.

Por fim, ao reforço de argumentação,
a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...] Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado JOSIAS LEAL LIMA já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
.
Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 204660111 – autos n. 1012001-23.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito,
os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Ao que se vê da consulta ao caderno processual,
JOSIAS
foi abordado em razão de informações do setor de Inteligência que vinculavam seu veículo a uma
ocorrência pretérita de sequestro
, tendo a abordagem evidenciado um quadro típico de mercancia ilícita de drogas, tornado exacerbado pela
considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
, pois foram apreendidas não apenas uma, mas duas espécies de narcóticos (
cocaína e maconha
), em quantidade
superior a 500 gramas de maconha e mais de 16 gramas de cocaína
, cabendo sublinhar que parte dessas substâncias
já estava fracionada para venda
, tendo sido ainda apreendido vasto material destinado ao acondicionamento do quantitativo restante; circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do cárcere cautelar.

Outrossim, colhe-se dos autos que a prisão ocorreu em
16/08/2025
, com realização de audiência de custódia na data seguinte,

e a denúncia foi oferecida em
15/09/2025
.

Nessa conjuntura, o d. juízo
a quo
, em
07/10/2025
,
indeferiu
fundamentadamente o pedido de revogação do ergástulo, oportunidade em que
reanalisou os fundamentos da prisão e os considerou hígidos e presentes
(
rebus sic stantibus
), ao que se vê do ID 210556221 (autos n. 1012001-23.2025.8.11.0040); tratando-se, portanto, de
prisão contemporânea e idoneamente fundamentada.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSIAS LEAL LIMA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025